Tribunal: STF
Processo: RE 1310542
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº Lei nº 5.541/2018 do Município de Volta Redonda que instituiu a Farmácia Solidária com o objetivo de favorecer complementarmente o provimento das necessidades de medicamentos da população do Município. Lei editada de iniciativa da Câmara Municipal de Volta Redonda - projeto de lei nº 047/2018. Vicio de iniciativa.
    Não se desconsidera a nobreza do objetivo da lei impugnada, de prover as necessidades medicamentais dos munícipes de Volta Redonda, no âmbito do seu município, de complementar as diretrizes da Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Todavia, a Câmara Municipal de Volta Redonda extrapolou de sua competência, pois a referida lei cria mais um tipo de assistência – a Farmácia Solidária e traz obrigações para o Chefe do Executivo, de sua competência privativa. Precedentes deste Órgão Especial quanto ao vício de iniciativa em lei análoga. Flagrante violação dos artigos 7º, 112, §1º, II, alínea ‘d’, todos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e, de forma reflexa, do artigo 2º e 30, VII, da Constituição da República.
    PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO para declarar inconstitucional, com eficácia ex-tunc, Lei nº 5.541/2018 do Município de Volta Redonda, por violar, a um só tempo, os artigos 7º, 112, § 1º, II, alínea ‘d’, e 145, VI, ‘a’, todos da Constituição Estado do Rio de Janeiro” (págs. 1-2 do documento eletrônico 6).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se ofensa aos arts. 2° e 61, § 1°, II, e, da mesma Carta, sob o argumento de que a Lei 5.541/2018 do Município de Volta Redonda/RJ, ao instituir o programa Farmácia Solidária, não tratou de organização da Administração Pública, tampouco criou novas atribuições às secretarias municipais.
    Alega-se que o referido diploma legal, oriundo de regular iniciativa parlamentar, apenas estabeleceu 
    “[...] norma geral e abstrata que visa conferir a possibilidade de doações de medicamentos à farmácia municipal e unidades de saúde do município pela população ou por empresas do segmento farmacêutico, medicamentos estes que deverão ser disponibilizados aos usuários do serviço público de saúde do Município” (pág. 9 do documento eletrônico 8).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Volta Redonda/RJ, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 
    De fato, a recorrente limitou-se a expor alegações genéricas sobre a repercussão geral da matéria em análise, sem desenvolver argumentos para particularizar de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera afirmação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Com a mesma orientação, cito precedente da Segunda Turma deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.164.479-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Ressalto, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, menciono os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática. 
    II - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 834.563-ED/MG, de minha relatoria, Tribunal Pleno).
    “Ementa: Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Repercussão geral. Preliminar formal fundamentada. Ausência. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
    2. A repercussão geral deverá ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita.
    3. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que o fato de o recurso tratar de questão cuja repercussão geral já houver sido reconhecida apenas dispensa a submissão do tema a novo julgamento, por meio do sistema eletrônico pertinente, subsistindo a necessidade de que o recurso preencha os requisitos gerais e específicos de admissibilidade.
    4. Agravo regimental não provido” (ARE 876.340-ED/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Com idêntico entendimento, refiro as seguintes decisões: RE 1.209.886-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.135.507-AgR/SP, Rel. Min. Presidente; e ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin.
    Ademais, ainda que superado esse óbice, o recurso não prosperaria.
    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre a estrutura, organização e atribuições de órgãos da Administração Pública. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 981.808/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ALAGONA N. 6.153,DE 11 DE MAIO DE 2000, QUE CRIA O PROGRAMA DE LEITURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS EM SALA DE AULA, A SER CUMPRIDO PELAS ESCOLAS DA REDE OFICIAL E PARTICULAR DO ESTADO DE ALAGOAS. 
    1. Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual para legislar sobre organização administrativa no âmbito do Estado.
    2. Lei de iniciativa parlamentar que afronta o art. 61, § 1º, inc. II, alínea e, da Constituição da República, ao alterar a atribuição da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. Princípio da simetria federativa de competências.
    3. Iniciativa louvável do legislador alagoano que não retira o vício formal de iniciativa legislativa. Precedentes.
    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI 2.329/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÕES E ESTABELECE OBRIGAÇÃO A ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Acórdão recorrido que se encontra em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos, matéria da competência privativa do Chefe do Poder Executivo.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 653.041-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. LEI MUNICIPAL 3.524/2003. LEI QUE DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VÍCIO FORMAL. INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. AGRAVO IMPROVIDO.
    I - O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que é inconstitucional a lei proveniente de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública. Precedentes.
    II - Agravo regimental improvido” (RE 578.017-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    Com a mesma orientação, indico as seguintes decisões: ARE 853.060/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.222.807/RS, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 784.594-AgR/SP, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso; e ARE 709.820/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator